Tribunal: TJES
Processo: 5000305-89.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono Intelectual; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000305-89.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE PRESO. CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. SEGURANÇA PÚBLICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 404/2021. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra a decisão da 4ª Vara Criminal de Vila Velha que determinou o recambiamento definitivo do paciente do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, a fim de iniciar o cumprimento de pena. A defesa alega que o paciente possui vínculos familiares sólidos em Campos dos Goytacazes/RJ, onde residem sua esposa e filho menor, e que a decisão não apresentou fundamentos concretos que justificassem a medida, desconsiderando o princípio da ressocialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o preso tem direito subjetivo de cumprir pena em local próximo ao núcleo familiar; (ii) estabelecer se a decisão de recambiamento observou os requisitos formais exigidos pela Resolução CNJ nº 404/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o direito do preso de cumprir pena próximo ao núcleo familiar, previsto no art. 103, da LEP, não é absoluto, podendo ser mitigado em razão de circunstâncias concretas ligadas à segurança pública e à efetividade da jurisdição penal (RCD no HC n. 904.065/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16/8/2024
).

4. No caso concreto, embora comprovados os vínculos familiares do paciente no Estado do Rio de Janeiro, o histórico de evasão do sistema prisional capixaba e a existência de outro processo por homicídio pendente de julgamento justificam o recambiamento para o Espírito Santo, ao menos para fins de persecução penal.

5. Contudo, a decisão que determinou o recambiamento imediato do paciente foi proferida sem a observância das exigências formais previstas na Resolução CNJ nº 404/2021, notadamente a ausência de contraditório, de manifestação do Ministério Público e da formalização de cooperação entre os juízos envolvidos.

6. A inobservância desses requisitos compromete a validade do recambiamento, exigindo sua suspensão até a regularização procedimental, com estrita observância das normas aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000305-89.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO
(AC)
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO ANA AMÉLIA BEZERRA RÊGO
Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO DA SILVA CARVALHO
, contra decisão de id. 17733077, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou o recambiamento definitivo do paciente do Estado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo para início do cumprimento de pena.

Sustenta o impetrante (id. 17733066), em síntese, que o paciente possui sólida base familiar em Campos dos Goytacazes/RJ, onde residem sua esposa e seu filho menor de idade (Davi Lima Carvalho, nascido em 19/05/2017), que a decisão de primeiro grau baseou-se apenas em critérios formais de competência e "segurança pública" genérica, sem apontar fatos concretos que justifiquem o isolamento familiar, devendo ser privilegiada a ressocialização e a manutenção do preso próximo ao seu núcleo social.

Assim, requer liminarmente, a suspensão dos efeitos da citada decisão até o julgamento deste
writ
e, no mérito, a confirmação da liminar, com a expedição de guia de execução definitiva e remessa à Vara de Execução Penal do Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento da pena imposta.

Acerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente foi condenado por fatos ocorridos em 20 de agosto de 2010, em Vila Velha.

Segundo a peça acusatória, o paciente, conhecido por "Diego Portugal", utilizando arma de fogo, executou Bruno Bernardo e Priscila Cassilhas Costa, em razão de disputa pelo controle do tráfico de drogas entre facções rivais.

O cerne da impetração reside no direito do preso de cumprir pena próximo ao seu núcleo familiar (art. 103, da LEP).

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que tal direito não é absoluto, cedendo espaço ao interesse da administração judiciária e da segurança pública (RCD no HC n. 904.065/SP, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
16/8/2024
).

No caso, embora os documentos acostados junto à inicial comprovem o vínculo matrimonial e a matrícula escolar do filho do paciente no Estado do Rio de Janeiro, ao prestar informações a Magistrada esclareceu que o paciente possui histórico de evasão do sistema prisional capixaba desde 2016 e responde a outro processo de homicídio na 4ª Vara Criminal de Vila Velha, cuja sessão do Júri está designada para 2027.

Tais fatos, portanto, demonstram que sua presença no Espírito Santo é necessária tanto para a aplicação da lei penal quanto para a instrução criminal.

Contudo, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a decisão que determinou o recambiamento imediato não observou as formalidades da Resolução CNJ nº 404/2021.

O recambiamento interestadual exige a instauração de procedimento próprio, com oitiva prévia da defesa e do Ministério Público, além da formalização de cooperação judiciária com o juízo de origem onde o preso está custodiado.

A remessa unilateral do apenado, sem a anuência formal do juízo de destino e a observância dos ritos administrativos, macula a validade da transferência.

Diante do exposto,
CONCEDO EM PARTE A ORDEM
, para manter suspensa a determinação de recambiamento de
DIEGO DA SILVA CARVALHO
até que a autoridade coatora instaure e finalize o procedimento operacional próprio, assegurando o contraditório e observando integralmente a Resolução CNJ nº 404/2021 e o Provimento Conjunto TJES nº 01/2025.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder em parte a ordem.